Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA EM IMÓVEL. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL PELO VALOR DA OBRA EXECUTADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Na inicial, o autor narrou que em março de 2021 contratou os serviços do réu para executar parte de uma obra de sua residência, consistente fazer a fundação, a laje e finalizar com o enchimento de concreto. Ainda, que foi acordado o pagamento de R$ 11.000, dos quais o autor pagou ao réu como entrada o valor de R$ 5.000,00 e depois mais R$ 550,00. Afirmou que, contudo, o réu não finalizou o serviço e não compareceu mais a obra. Ponderou que, em razão da imperícia do réu, a obra não foi finalizada, desperdiçou-se material e teve que permanecer mais tempo pagando aluguel. Em razão dos fatos pretende ser ressarcido dos danos materiais advindos da conduta do réu.
3. Em sua defesa, o réu alegou que executou 50% do serviço que foi contrato, que o contrato passou a lhe ser oneroso em razão da pandemia, pois os materiais de construção tiveram excessivo aumento. Aduziu que escavou buracos para as estacas, cavou blocos para as gaiolas, finalizou a concretagem da fundação e retirou todo o telhado e somente a montagem da laje não foi concluída. Dessa forma, concluiu que não houve qualquer prejuízo ao autor, pois lhe foi pago 50% do valor combinado e executado exatamente 50% da obra.
4. Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica entre as partes tem natureza civil e não consumerista, razão pela qual se aplica o Código Civil e não o CDC.
5. Inexiste, no caso concreto, fundamentos fáticos a autorizar a inversão do ônus da prova.
6. O ponto controvertido entre as partes cinge-se em verificar qual o percentual da obra que restou cumprido pelo réu antes de abandonar a obra, após ter recebido metade do pagamento; bem como se poderia ser o requerido condenado ao ressarcimento de materiais de construção que supostamente teriam sido desperdiçados, assim como ao pagamento de um mês de aluguel suportado pelo atraso.
7. A sentença não merece qualquer reparo. É incontroverso que o autor contratou o réu para executar os serviços acima especificados e que parte deles foi concluída. Observa-se que o contrato pactuado entre as partes não especifica a obra em etapas, tampouco o custo individualizado de cada serviço, apenas aponta os serviços a serem feitos, que basicamente são a fundação e a laje, e o valor total do custo.
8. Nesse passo, a sentença acertadamente concluiu: “(...) diante da falta de parâmetros para quantificar o serviço realizado (base/fundação), bem como aquele serviço que findou não sendo concluído pelo réu (construção e enchimento laje), de se reconhecer que a prestação de serviços teria sido realizada pela metade. Nesse compasso, em face do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do serviço contratado pelo autor, não há que se falar em prestação de serviços remanescente, uma vez que cessada a prestação de serviços e o pagamento na metade da obra, resta rechaçado o pedido de restituição de metade do valor adimplido para o réu”.
9. Quanto ao pedido de indenização pelo valor do material de construção, é imperioso ressaltar que a estimativa apresentada pelo engenheiro quanto a quantidade de material a ser utilizada foi inicial, razão pela qual não se pode concluir que houve desperdício. Não há qualquer prova nesse sentido.
10. Por fim, quanto ao dano material relativo ao pagamento de aluguel pelo atraso da obra, este pedido também não tem como prosperar. A interrupção do serviço ocorreu por desacordo entre as partes. Por outro lado, embora o instrumento de contratual tenha previsto o prazo de entrega da obra em 30 dias, não foi comprovado a data de início da prestação de serviços, a quantidade de dias trabalhados e sequer a data de interrupção, de forma que o pedido não tem como ser acolhido.
11. Não havendo ato ilícito por parte do réu, não há que se falar em danos morais.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.